Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1007888-88.2021.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES;
SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES.
Vistos etc.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres por ser o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres competente para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em obrigação de fazer proposta por André Ovelar contra o Município de Cáceres.
É o relatório.
Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, a execução fiscal, autos no 1007146-50.2018.8.11.0006, em curso na Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, antecede à propositura da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em obrigação de fazer, autos no 1002797-33.2020.8.11.0006.
Assim, à primeira vista, há a necessidade de proceder à reunião dos processos no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, com a finalidade de evitar decisões conflitantes.
[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido’ (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1064761/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2017).
Dessa forma, sem exame profundo da questão, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Ouçam-se o Juízo suscitado no prazo de quinze (15) dias (Código de Processo Civil, artigo 954).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator